Tribunal: TJSP
Processo: 1000879-24.2024.8.26.0042
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO DE COBRANÇA. Alegação de que o autor vendeu 25 sacas de café ao réu, mediante contrato verbal, sem o devido pagamento. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Preliminar. Impugnação à gratuidade de justiça anteriormente deferida ao autor. Contexto que autoriza a manutenção do benefício. Ausência de prova de que deixou de existir a situação de insuficiência de

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO DE COBRANÇA. Alegação de que o autor vendeu 25 sacas de café ao réu, mediante contrato verbal, sem o devido pagamento. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Preliminar. Impugnação à gratuidade de justiça anteriormente deferida ao autor. Contexto que autoriza a manutenção do benefício. Ausência de prova de que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade. Mérito. Documentos juntados que são insuficientes para comprovar a existência do contrato verbal específico e o inadimplemento alegado pelo autor. Prova testemunhal imprecisa quanto às datas dos fatos. Múltiplas transações comerciais anteriores entre as partes que geram dúvida sobre a transação específica objeto da cobrança. Ônus da prova que cabia ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiu. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.